Tribunal: TJBA
Processo: 0318651-33.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0318651-33.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, por conseguinte, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração e se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas em caso de obscuridade, contradição, erro material ou omissão (art. 1.022, CPC), não sendo a via adequada para rediscussão de mérito. 4. Se o acórdão embargado não possui nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, imperiosa a rejeição dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE: 1485390 RS, Relator.: Ministro CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024; STJ - AgInt no AREsp: 2593630 SP 2024/0075373-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0318651-33.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante ITAÚ UNIBANCO S.A. e como embargado MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02